Tribunal: TJDFT
Processo: 0732324-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732324-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Sul América Serviços de Saúde S/A Agravado: Edmond Fernando Santiago D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e Sul América Serviços de Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725191-60.2025.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em conta as petições de IDs 242563791 e 242581010, o quadro clínico grave e progressivo do autor e o transcurso do prazo da última decisão (ID 241750097) sem que tenha havido comprovação do cumprimento das determinações de IDs 236017420 e 240190560, DEFIRO o pedido de bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$ 20.000,00, conforme orçamento de ID 241644433. À Secretaria. Considerando os prazos do sistema Sisbajud, caso não haja qualquer intercorrência no referido sistema, os valores devem estar disponíveis em conta judicial em 18/07/2025. Assim, confiro à ré o prazo para comprovação do cumprimento das ordens deste juízo até o dia 17/07/2025. Caso não haja comprovação no prazo assinalado, a quantia de R$ 20.000,00 a ser bloqueada no Sisbajud será liberada à parte autora em 18/07/2025 para custeio do procedimento médico, conforme decisão de ID 241750097. Int.” As agravantes sustentam em suas razões recursais (Id. 74803623), em breve síntese, que cumpriram integralmente a decisão liminar, inclusive mediante atuação do profissional de saúde indicado pelo agravado. Afirmam não haver descumprimento da ordem judicial, razão pela qual requerem o levantamento do bloqueio de valores. Alegam, ainda, que houve bloqueio indevido da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), apesar de ter havido determinação da constrição de apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a desbloqueio dos valores constritos. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 74808276). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois as recorrentes pretendem impugnar a decisão que determinou o bloqueio de valores em razão do alegado descumprimento de tutela provisória, sendo certo que o tema veiculado nas razões recursais não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de desbloqueio dos valores constritos. A questão ora suscitada pelas agravantes poderá ser veiculada por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Ademais, o Juízo singular ainda não se pronunciou a respeito do requerimento formulado pelas recorrentes com o objetivo de obter o desbloqueio dos valores constritos. Por essa razão não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ORIGINADO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA INSUFICIENTE. ART. 59, INC. IX, DA LEI No 8.245/1991. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENDEREÇADA AO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES PACTUADOS. COMPROVAÇÃO. CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR. LEGITIMIDADE DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem liminar de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. 2. A medida liminar ora impugnada foi requerida pelo recorrido, na posição de locador, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de despejo, fundada na falta de pagamento. 3. De acordo com a regra prevista no art. 59, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 3.1. O recorrente argumenta que a mencionada regra impede a concessão da ordem liminar de despejo nos casos em que o contrato tenha previsto alguma das garantias mencionadas no art. 37, do mesmo diploma legal, sendo que no caso concreto houve a expressa previsão de caução (inc. I) no instrumento negocial. 3.2. Uma vez prestada a garantia, de fato, não há lugar para o despejo por falta de pagamento, pois nesse caso fica afastada a configuração da mora. Isso não obstante, no caso em deslinde o montante referente à garantia se revela nitidamente insuficiente diante do valor atual da dívida, de modo que a caução prestada se afigura claramente ineficaz para obstar os efeitos da mora. 3.3. Por essa razão, na situação concreta é possível concluir no sentido da insuficiência da garantia prestada para a finalidade de obstar a ordem liminar de despejo. 4. Convém acrescentar que a existência de prévia notificação extrajudicial endereçada ao locatário não consiste em requisito legal exigido para a concessão da ordem liminar de desocupação, de modo que a sua ausência no caso concreto, isoladamente, não impede o deferimento do requerimento formulado pelo locador. 5. Os demais argumentos articulados pelo agravante em suas razões recursais, concernentes à pretensa justificativa para o inadimplemento da obrigação de pagar e ao fato de não ter sido assegurado ao locatário o “direito de preferência” em relação à compra do bem imóvel, são impertinentes para o exame a respeito da legitimidade da ordem liminar ora impugnada, notadamente diante da efetiva comprovação, pelo locador, da falta de pagamento dos alugueres pactuados. 5.1. Além disso, os temas aludidos não foram objeto de exame prévio pelo Juízo singular, sendo que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram devidamente avaliadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 6. Por essas razões é possível concluir no sentido da legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pelo locador, ora recorrido, garantia que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2024935, 0720982-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO NÃO FORMULADO E ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PEDIDO PARA CONDICIONAR OS VALORES AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A análise de pedido recursal não formulado e apreciado na origem acarreta indevida supressão de instância. 2. Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), os honorários advocatícios pertencem ao advogado e podem ser por ele executados autonomamente. 3. A sentença de mérito que julga parcialmente procedentes os pedidos cria três relações jurídicas distintas: uma entre as partes e outras duas entre estas e os advogados de seus adversários. Como o advogado é titular da verba de sucumbência, assume a posição de credor da parte adversária, independentemente de haver crédito ou débito por parte de seu constituinte. 4. Não se pode condicionar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo credor do crédito principal ao recebimento deste, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor e da autonomia dos créditos. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1956151, 0743591-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024) (Ressalvam-se os grifos). Assim, somente os temas que foram objeto de deliberação em primeiro grau de jurisdição podem ser submetidos ao exame do Tribunal. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão ora suscitada pelas recorrentes não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator